Tribunal: TJDFT
Processo: 0712642-13.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0712642-13.2019.8.07.0006 AGRAVANTE: ROSILMA FREITAS DE JESUS AGRAVADO: BANCO BMG SA DESPACHO ROSILMA FREITAS DE JESUS se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma que a matéria está prequestionada, uma vez que os artigos malferidos foram objeto de debate pela turma julgadora. Defende a não incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ, aduzindo que a decisão vergastada diverge da jurisprudência da Corte Superior. Por fim, sustenta que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho probatório. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A018